Tribunal: TJMT
Processo: 0001673-22.2016.8.11.0087
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001673-22.2016.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BENEDITO VIEIRA - CPF: 452.881.511-72 (APELADO), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), A Sociedade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001673-22.2016.8.11.0087

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BENEDITO VIEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO DESPROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“
Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação dos agentes, por ser frágil e pouco convincente, a manutenção da sentença desclassificatória e absolutória, com amparo no princípio do in dubio pro reo, é medida que se impõe
” (TJMT no 0004213-53.2017.8.11.0040, minha relatoria, DJe: 19/2/2022).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001673-22.2016.8.11.0087

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: BENEDITO VIEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que condenou
Benedito Vieira
pela prática do delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.

Em suas razões recursais, o Ministério Público Estadual sustenta que as provas produzidas são suficientes para embasar a condenação do apelado pelo crime de tráfico de drogas.

Em contrarrazões, a defesa requer seja negado provimento ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001673-22.2016.8.11.0087

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Benedito Vieira
pela prática do crime de tráfico de drogas, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

“(...)
I – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de maio de 2016, por volta das 14h, na rua/avenida Senador Jonas Pinheiro, nas proximidades do estabelecimento ‘Bar do Zap’, bairro Jardim Aeroporto, em Guarantã do Norte/MT,
Benedito Vieira
, vulgo ‘baixinho’, trazia consigo, para fins de comércio, 9 (nove) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, em forma de ‘trouxinhas’, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

II – Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 21 de maio de 2016, por volta das 15h30min, rua Manaus, s/n, segunda quitinete de cor verde, bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT,
Benedito Vieira
, vulgo ‘baixinho’, tinha em depósito para fins de comércio 6 (seis) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, em forma de ‘trouxinhas’, e 2 (duas) ‘pedras’ análogas à pasta base de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que, no dia e horário dos fatos, a Polícia Militar recebeu denúncia anônima, via telefone (190), dando conta que na rua/avenida Dante Martins de Oliveira, nas proximidades do ‘Bar do Zap’, o denunciado estaria comercializando substância entorpecente.

Mediante tal informação, os milicianos imediatamente encetaram diligências no intuito de apurar a sua veracidade e, ato contínuo, avistaram o denunciado no local indicado, de forma que realizaram a sua abordagem e perfizeram uma minudente revista, logrando êxito em localizar no bolso de trás de sua bermuda
9 (nove) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, em forma de ‘trouxinhas’, além da quantia de R$ 174,10 (cento e setenta e quatro reais e dez centavos)
em moeda corrente do país.

Restou comprovado que o denunciado fora preso em flagrante delito e conduzido até a sede da Delegacia de Polícia Civil, registrando-se que, naquele local, o seu aparelho celular começou a tocar e nesse instante a douta Autoridade Policial autorizou o atendimento de um dos investigadores, de forma que o interlocutor da ligação asseverou que estava na frente da residência do denunciado para ser atendido.

Elucidou-se que a equipe policial dirigiu-se até a residência do denunciado, sendo que, mediante a prévia autorização do mesmo, ingressaram no recinto doméstico e, posteriormente, após uma minuciosa revista, localizaram embaixo da cama, especificamente no interior de 2 (dois) pares de tênis,
6 (seis) porções de substância entorpecente análoga à cocaína, em forma de ‘trouxinhas’ e 2 (duas) ‘pedras’ análogas à pasta base de cocaína
.

Ante o exposto, denunciou
Benedito Vieira
, vulgo ‘baixinho’, como incurso no artigo 33, ‘caput’, da Lei no 11.343/06 c/c o art. 2o, § 1o, da Lei Federal no 8.072/90
(...)”.

Regularmente processada a ação penal, o apelado foi
condenado pelo delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006, em sentença assim proferida:

“
Vistos etc.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Benedito Vieira, vulgo ‘baixinho’ devidamente qualificado nos autos, imputando-lhe a prática da conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

Narra a denúncia de fls. 04/05 que: (...).

Laudo toxicológico de constatação juntado às fls. 40/40v.

Determinada a notificação do acusado às fls. 54, para que pudesse oferecer defesa prévia, sendo esta apresentada às fls. 58/59.

A denúncia foi recebida às fls. 60/61.

Audiência de instrução e julgamento realizada na data de 20 de setembro de 2016.

Finda a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais, pugnando o Ministério Público pela condenação do acusado, uma vez que restou comprovada autoria e materialidade do delito descrito na denúncia, devendo o acusado ser condenado pela prática da conduta tipificada no art. 33 da Lei no 11.343/2006 e a defesa do réu postulou pela absolvição do acusado ou, em caso de condenação, pela desclassificação do crime para o capitulado no artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

É o que deve ser relatado.

Fundamento.

Decido.

Cuida-se de ação penal proposta pelo nobre representante do Ministério Público, em que imputa ao acusado Benedito Vieira, devidamente qualificado nos autos, a prática da conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.

O preceito cominatório estatuído em abstrato como conduta penalmente relevante possui as seguintes descrições tipificadoras: (...).

Todavia, para que seja outorgado qualquer decreto condenatório, necessário se faz que estejam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, as quais passarei a analisar.

I.

Da materialidade

A materialidade, portar substância entorpecente restou inconteste em face do boletim de ocorrência de fls. 09/10, auto de apreensão de fls. 12 e pelo exame toxicológico de fls. 40/40v, este constatando que a substância apreendida em poder do acusado trata-se de cocaína.

A autoria também está satisfatoriamente comprovada, eis que o próprio acusado, embora alegue ser para uso próprio, confessou em juízo a posse da droga. Corroborando a autoria, o testemunho dos policiais que participaram da apreensão da substância que estava junto ao acusado e no interior da residência do réu.

Ocorre que inobstante a materialidade e a autoria por parte do acusado pelas próprias circunstâncias dos fatos, deve ser cuidadosamente analisada se a conduta se amolda ao tráfico ou ao uso de substância entorpecente.

No caso concreto procura saber se a conduta é de tráfico ou posse para uso pessoal, pois o comportamento próprio do crime de uso de drogas – adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo – também foi narrado na denúncia, sendo certo que o réu defende-se dos fatos, não da capitulação jurídica feita na peça de acusação.

Pondera-se que para a configuração do crime de tráfico ilícito de drogas, que representa uma infração penal com múltiplas condutas típicas, sendo uma delas, guardar drogas, necessário se faz justamente aferir sua destinação, consistente em promover a circulação da droga, seja ou não para obter lucro, circunstância básica e fundamental que o diferencia do crime de guardar drogas para uso próprio (artigo 28 da Lei 11.343 de 2006).

Destarte, registro que o artigo 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, traz os parâmetros que norteiam a averiguação do destino da droga – se para o uso do agente ou para o tráfico. Vejamos: (...).

Seguindo esta linha, verifico que embora a quantidade de droga apreendida seja considerável (16,6g), tal circunstância não é o suficiente para considerar o acusado traficante, ainda mais se é confesso usuário de drogas.

Dessarte,
a quantia considerável de substância entorpecente pode até ser um indício significativo, porém não é suficiente para satisfazer as exigências de uma condenação criminal
.

Isso porque não se pode descartar, peremptoriamente, a hipótese de que a droga fosse, de fato, destinada ao uso pessoal do réu, tal como alegou no interrogatório.

Do que constato dos autos, portanto, é que a quantidade da droga não é por si só relevante, bem como, não há qualquer outro indício nos autos que leve a crer que a droga apreendida era para mercancia, e, ainda, o réu é confessamente usuários de drogas, circunstâncias que aliadas não levam a outra conclusão
.

Todas essas provas indicam que a posse de droga pelo réu, no caso, destinava-se ao seu uso próprio, não ao tráfico.
Não há nenhuma testemunha que tenha presenciado o acusado vendendo, oferecendo ou – por qualquer outra conduta – traficando drogas, do mesmo modo que nenhuma outra circunstância da apreensão faz concluir pelo comércio
.

Mercê de todo o argumentado, vejo que dos autos não se extrai circunstâncias, sequer provas indiciárias, que, de forma suficiente e segura, indiquem a intenção de comércio do acusado em relação às drogas que com ele foram apreendidas
.

No mesmo sentido: (...).

Dessa forma, entendo que a desclassificação do tráfico para o uso é medida imperativa.

Assim sendo, não vejo alternativa, senão a de proceder à desclassificação do delito de tráfico ilícito para o de portar drogas para o consumo próprio, capitulado no artigo 28 da Lei no 11.343 de 2006
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento, o PM Cláudio Antônio Morais expôs que, no dia da prisão em flagrante de
Benedito

Vieira
, a guarnição foi informada que ‘Baixinho’ estava comercializando entorpecentes na avenida Jonas Pinheiro, próximo ao ‘Bar do Zap’, descrevendo que:

“
Nós deslocamos até o local e encontramos ele na esquina. Daí nós fomos fazer a abordagem dele e ele não queria deixar nós fazermos a abordagem dele, revista nele. Daí, com custo, ele deixou. Daí, na carteira de cigarro dele, tinham acho que algumas trouxinhas aparentando ser pasta base de cocaína. Daí levamos ele para a Delegacia, que faz dias que já tinha denúncias dele, que ele ‘tava’ comercializando entorpecentes na cidade. Daí nisso o Delegado pediu apoio para nós, para nós irmos lá (...) na residência dele para fazer mais uma revista (...). Daí, nós achamos mais algumas porções lá.

Promotora de Justiça:
Além das trouxinhas, vocês identificaram alguma outra coisa que indicasse que era tráfico, por exemplo, balança ou dinheiro
?

Testemunha:
Não me lembro se tinha dinheiro
, não me recordo.

Promotora de Justiça: (...) Os senhores já monitoravam ele?

Testemunha: Já, faz dias já. Que na residência dele nós passávamos e víamos movimentação de gente passando, saindo e entrando.

Defesa: Nesse monitoramento que você fazia, tudo surgia em virtude de denúncia anônima?

Testemunha: (...) É, o pessoal denunciava, falava que ele ‘tava’ vendendo, nós passávamos lá e via movimentação de gente saindo, entrando.

Defesa: Nessas vezes que você passou lá e via movimentação, você nunca teve intenção de entrar?

Testemunha: Não, nós não podíamos, não tínhamos mandado de busca.

Defesa:
Nunca abordou nenhum desses supostos

[usuários]
?

Testemunha: (...)
Não
.

Defesa: (...)
Aí depois você foi a casa dele, lá você não observou
(...)
o que é característico do meio plástico
, aquelas coisas (...),
ácido bórico
?

Testemunha: (...)
Não teria encontrado isso aí não
”.

No mesmo sentido foram as declarações do PM Jhonata Carlos Alvarenga dos Reis.

O investigador da Polícia Civil, Edson Damasceno do Nascimento, detalhou como se desenvolveu a ocorrência policial,
in verbis
:

“
Os policiais militares conduziram ele, segundo a Polícia Militar, ele estava com nove trouxinhas de substância análoga à pasta base e, no momento em que eles conduziram, o telefone dele tocava sem parar, até o momento
[em que]
nós atendemos o telefone e uma pessoa disse: “‘tô’ te esperando aqui na frente da sua casa”. Mediante a situação dele ter sido conduzido por tráfico, ter pessoas ligando, eu entrei em contato com a Autoridade Policial, Dr. Hércules, para me dar apoio. Nós diligenciamos juntamente com a Polícia Militar na casa do
Benedito
. Chegamos lá, nós identificamos um indivíduo, num gol preto, nós identificamos ele, conduzimos até a Delegacia posteriormente para ver a situação e apreendemos o veículo e fizemos a busca dentro da casa do
Benedito
. Lá nós encontramos mais duas pedras, aparentando ser crack, dentro de um tênis embaixo de uma cama e dentro de outro tênis mais seis porções análogas à pasta base também.

Defesa:
Fora essa droga que você encontrou, encontrou mais algum apetrecho que a gente diz direcionado ao tráfico, balança, ácido bórico, aqueles trem tudo que eles usam para aumentar a ‘bicha’
?

Testemunha:
Não
, Dr., que eu me recorde não.

Defesa: (...) Já embaladinho?

Testemunha: ‘Tava’ embalado.

Defesa: Característico de quem compra ou de quem vende?

Testemunha: (...) Tinha duas pedras inteiras, ele tinha mais seis embalada, foi pego nove com ele, pra mim caracteriza que ele ‘tá’ comercializando.

Defesa: E essa pedra que o senhor fala que é inteira, de que tamanho que é, é algo que pode ser partilhado?

Testemunha: Aproximadamente do tamanho de uma moeda de um real.

Defesa: (...) Havia ligações na Delegacia dando conta que ele ‘tava’ traficando, você pode informar alguma coisa a esse respeito?

Testemunha: Dr. havia denúncia que ele ‘tava’ comercializando, inclusive, ele estava sendo monitorado e nós tínhamos um mandado de busca na casa dele. Nós não havíamos feito ainda porque nós estávamos monitorando ele.

Defesa: E a denúncia era de tráfico?

Testemunha: Tráfico.

Defesa: (...) E vocês, mesmo sem usar o mandado, fizeram uma busca e só encontraram esse produto, nada mais característico que direcione ele para um traficante?

Testemunha: Encontramos só a droga especificada
”.

No interrogatório judicial,
Benedito Vieira
negou a prática do crime de tráfico de drogas, relatando que portava as porções de cocaína para consumo próprio,
verbis
:

“(...)
Eu uso, né? Sempre que eu chego da Fazenda, aí eu compro para mim usar.

Juiz: O senhor usa durante quanto tempo?

Acusado: Olha, desde que minha mãe faleceu que eu comecei a usar.

Juiz: E seis porções dá para o senhor pra quanto tempo?

Acusado: Eu uso umas duas, três e levo o resto para mim usar na Fazenda.

Juiz: (...) O senhor já vendeu droga alguma vez?

Acusado: Não, eu não vendi droga, cai por tráfico uma outra vez, mas não vendi droga, porque eu trabalhava com uma mulher em uma bar e ela fumava, né?

Juiz: O senhor nunca vendeu droga?

Acusado: Eu nunca vendi droga, sempre falei a verdade, desde o dia em que perguntou lá em Peixoto se eu tinha sido preso, eu já fui preso sim.

Juiz: (...) Essa substância que estava com o senhor era pra seu consumo próprio?

Acusado: Para o meu consumo.

Juiz: E essa pessoa que o policial falou que estava ligando para o senhor na hora?

Acusado: É o rapaz que eu tinha comprado um freezer dele (...) aí ele ligou para mim, para ver aonde que eu ‘tava’.

Juiz: Para cobrar o senhor?

Acusado: É (...) aí chegou lá, eles pegaram, levaram o cara e prenderam o cara também, ficaram com o carro do cara lá até de tarde.

Juiz: O senhor tinha voltado da fazenda quando?

Acusado: Eu tinha chegado sexta-feira da fazenda.

Juiz: Que dia foi isso?

Acusado: Foi sábado, aí segunda eu já ia voltar de novo pra fazenda
”.

Após apurada análise das provas contidas nos autos, constato a inaptidão do conjunto probatório para amparar a versão acusatória.

Segundo os termos de apreensão constantes no processo, na posse e na residência do apelado, foram encontrados:
1)
R$ 174,10 (cento e setenta e quatro reais e dez centavos) em espécie;
2)
15 (quinze) porções de cocaína, pesando
8,8g
(oito gramas e oito centigramas) e;
3)
2 (duas) pedras de cocaína, com peso de
7,8g
(sete gramas e oito centigramas).

Quanto à autoria do crime de tráfico de drogas, os policiais ouvidos em juízo sustentaram que a diligência decorreu de diversas denúncias anônimas que apontavam a comercialização de entorpecentes por ‘Baixinho’, asseverando que ele vinha sendo investigado e que em sua residência havia grande movimentação de pessoas.

Ainda que as declarações dos policiais sejam revestidas de credibilidade, apenas a circunstância da apreensão de substância entorpecente na posse do acusado não é suficiente para demonstrar a mercancia, máxime porque nenhum petrecho foi localizado em sua morada.

Ademais, a pessoa que ligava insistente para o celular de
Benedito
, enquanto ele estava na Delegacia, tratava-se de um credor, uma vez que o acusado tinha adquirido um freezer dele, mas ainda não havia quitado toda a sua dívida.

Vejamos as declarações prestadas por Wilizeu Fêlix da Silva Sena em sede extrajudicial, tendo em vista que não foi ouvido em juízo,
verbis
:

“
Que vendeu alguns móveis para o suspeito
em torno de uns 4 (quatro) meses atrás, sendo 1 (um) freezer, 1 (uma) cama e algumas coisas para uso em bar; Que sempre ligava cobrando o suspeito, porém o mesmo ficava ‘enrolando’; Que resolveu vir até a cidade e ir até a casa do suspeito para cobrá-lo; Que chegando na cidade, ligou para o suspeito e o mesmo disse que estava na rua, porém já estava chegando em casa; Que estava esperando o suspeito chegar em frente à casa do mesmo e chegou a polícia e solicitou que os acompanhasse até esta Delegacia de Polícia; Que afirma que não faz uso de drogas e que não estava comprando do suspeito; Que não sabe informar se o suspeito vende drogas;
Que apenas veio cobrá-lo
, pois precisava de dinheiro para pagar seu curso
” [Id no 138516665 - Pág. 17].

Assim, a mera descoberta de entorpecente, sem qualquer outro elemento probatório a revelar o tráfico, não autoriza a condenação no tipo penal denunciado, haja vista não haver nenhum elemento concreto de que a droga seria destinada à comercialização, tampouco foram presenciados pelos agentes policiais atos que pudessem confirmar a suspeita da prática do crime previsto no art. 33 da Lei no 11.343/2006.

A quantidade de droga apreendida – 16,6g (dezesseis gramas e seis centigramas) de cocaína – até pela sua inexpressividade, não indica, indene de dúvidas, a destinação mercantil do estupefaciente.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“
Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006
”

(AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042 – minha relatoria - Primeira Câmara Criminal - 8.5.2020).

“
A apreensão de aproximadamente 52g de maconha e o valor de R$ 77,00 (setenta e sete reais) não configura, por si só, o tráfico de drogas quando ausentes evidências do comércio ilícito, tanto pela quantidade apreendida como por insuficiência dos depoimentos policiais e testemunhais (STJ, HC no 497.023/ES). “Não restando suficientemente comprovado que o entorpecente apreendido em poder do agente seria destinado à comercialização, impõe-se desclassificar o crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/2006.” (TJMT, AP N.U 0026782-13.2015.8.11.0042)
” (TJMT. AP no 1006752-61.2020.8.11.0042. Relator Desembargador Marcos Machado. DJe: 21/3/2022).

“
Inexistindo elementos suficientes para comprovar que o acusado (...) concorrera para a prática do crime de tráfico de drogas, sendo frágeis as provas colhidas no decorrer da instrução criminal, imperiosa a manutenção da absolvição procedida pelo magistrado de primeiro grau
” (TJMT. AP no 0001094-48.2020.8.11.0018. Relator Desembargador Paulo da Cunha. DJe: 25/3/2022).

Destarte, ante a ausência de demonstração inequívoca da prática do crime de tráfico de drogas imputado ao acusado, é imperiosa a manutenção da absolvição, por insuficiência probatória [CPP, art. 386, VII].

Ante o exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022